Tribunal: STF
Processo: ARE 1466741
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 83), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 70):



    RESPONSABILIDADE CIVIL. BOATE KISS. TRAGÉDIA NA BOATE KISS. AUTORA VÍTIMA DO EVENTO. OMISSÃO DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA NEGATIVA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS: QUANTUM COMPENSATÓRIO. 



    RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. 



    O Estado e o Município respondem, de forma objetiva, por danos resultantes de ação dos agentes públicos de sua administração. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Tratando-se de fato omissivo - falha no dever/poder de fiscalização quanto funcionamento adequado da casa noturna - incide a teoria da responsabilidade subjetiva. 



    Culpa dos entes públicos reconhecida a partir da omissão no dever de fiscalização das condições do estabelecimento. Incêndio ocorrido dentro de casa noturna. Impropriedade na atuação administrativa. Negligência no dever de fiscalização, permitindo o funcionamento sem observância de condições mínimas de segurança aos frequentadores. 



    Situação concreta que exigia uma atuação administrativa no exercício do poder de polícia para operar a interdição da casa.



    EMPRESA SANTO ENTRETENIMENTOS LTDA. 



    Responsabilidade objetiva pela falha na prestação dos serviços ofertados. Ausência de plano de prevenção contra incêndio eficaz e alvará de funcionamento. 



    Extensão da responsabilidade aos sócios, que por culpa grave, levaram adiante a exploração do empreendimento sem as mínimas condições de segurança, ao arrepio da legislação de regência. 



    Dano estético. Sequelas graves da queimadura que atingiu praticamente 50% do corpo da jovem [R$ 50.000,00]. 



    Dano moral ocorrente ipso facto. Autora vítima direta do evento, tendo inalado gás tóxico, suportado as consequências psicológicas e físicas do evento, com um fator diferenciador: perdeu o namorado, vítima fatal do incêndio. Valor arbitrado em sentença majorado para R$ 100.000,00. 



    Prejuízo material. A inexistência de discussão sobre a necessidade real da reparação futura, com oportunidade do exercício do contraditório, impede se alcance esse pedido, o qual, inclusive, veio baseado em alegações genéricas. 



    DERAM PROVIMENTO EM PARTE ÀS APELAÇÕES. UNÂNIME.



    Em suas razões, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 25, § 1o, 30, I, II e V, e 37, § 6o, da Constituição Federal, assim resumindo a causa em julgamento:



    [...] o exercício da competência do Estado-membro, por meio do Corpo de Bombeiros, das atividades de prevenção e combate a incêndios não lhes defere a competência pelo exercício do poder de polícia e a fiscalização de edificações que não disponham de sistema de segurança contra incêndio ou que estejam em desacordo com as normas, trata-se de atividade tipicamente de caráter local. Como tal, é competência específica e privativa dos Municípios (CF, art. 30, I e II). 



    Desse modo, a falha do serviço decorrente de a casa noturna estar em funcionamento com o alvará vencido e invalidado por alterações posteriores à vistoria do Corpo de Bombeiros, não pode ser imputada ao Estado do Rio Grande do Sul. 



    De outro lado, defende que “não pode ser imputada ao ente público estadual, tal como faz o Acórdão guerreado, a reparação de danos que não derivaram diretamente da conduta de seus agentes públicos, pois inexistente a relação de causalidade direta e imediata entre a participação dos agentes estaduais no evento e o resultado, sendo que o dano ocorreria, independentemente da atuação destes”.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279/STF (eDoc 94).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Colho do acórdão recorrido os seguintes fragmentos elucidativos (eDoc 70):



    No caso em tela as provas produzidas foram suficientes a comprovar que o incêndio só tomou a proporção desmedida com mais de duas centenas de mortos, em razão de a casa noturna estar em pleno funcionamento, quando não deveria estar aberta ao público, pois o local estava com a licença de funcionamento vencida, além de utilizar em seu interior material proibido e extremamente tóxico. 



    Portanto, embora a causa direta do incêndio tenha sido a utilização de artefato pirotécnico pela banda que tocava no dia da tragédia, tal circunstância não exclui a responsabilidade do Município de Santa Maria e do Estado do Rio Grande do Sul que tinham o dever de fiscalizar àquele estabelecimento, não havendo qualquer rompimento do nexo de causalidade para arcarem o prejuízo a que concorreram para ocasionar. [...]



    Ressalta-se que o Estado demandado, ao tentar se eximir da responsabilidade, afirma que na data do ocorrido não mais havia alvará de prevenção contra incêndio em vigor e que a casa noturna funcionava sem a chancela do corpo de bombeiros ou do Estado do Rio Grande do Sul. Contudo, tal situação só demonstra ainda mais a culpa da administração pública ao não realizar a fiscalização do local, ainda mais quando a legislação dá plenos poderes para ambos os réus, Estado e Município de assim proceder através do poder de polícia administrativo. 



    Assim, restou caracterizada a negligência do Município e do Estado, omitindo-se em adotar as providências necessárias, em tempo hábil, a fim de evitar a ocorrência do evento danoso, estando evidenciada a culpa daqueles, haja vista que indubitável o dever do ente público de fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos que atuam como casa de show. Ainda mais que este tipo de estabelecimento reúne um grande número de pessoas, de sorte que devem interditados os locais que não cumpram com as exigências legais precitadas, como era o caso da “Boate Kiss”. Casa noturna esta que estava com inúmeras irregularidades, com licença de funcionamento por parte do Corpo de Bombeiros vencida e não atendia às normas de prevenção e proteção contra incêndio, razões mais do que suficientes para ser interditado o seu funcionamento por quaisquer dos entes públicos demandados.



    Assim, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa com base na avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai, à espécie, o óbice do verbete n. 279 da Súmula/STF.



    Referido entendimento restou consignado nos seguintes precedentes, em contexto idêntico ao destes autos: ARE 1.367.573; ARE 1.391.645; ARE 1.416.271; ARE 1.423.451; ARE 1.431.769 e ARE 1.459.806.



    Em casos fronteiriços, transcrevo as seguintes ementas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. [...]



    (ARE 802.167 AgR, ministro Roberto Barroso; Primeira Turma)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Atos omissivos do Poder Público. Dever de fiscalização. Rompimento de barragem. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 915.676 AgR, ministro Gilmar Mendes; Segunda Turma )



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lesão corporal. Menores sob custódia do Estado. FEBEM. Incêndio 3. Responsabilidade objetiva do Estado. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Dever do Estado, na condição de garante, de zelar pela integridade física dos custodiados. Precedentes do STF. 3. Discussão acerca da existência ou não de culpa exclusiva das vítimas. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 669.001 AgR, ministro Gilmar Mendes; Segunda Turma)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



     Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente